Tribunal: TJES
Processo: 5002696-54.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002696-54.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE CANDIDO DA SILVA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorrentes apresentaram contrarrazões (ID. 1726949 e 1728426).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve cobrança indevida;
d)
que os serviços foram efetivamente contratados;
e)
que as cobranças são devidas;
f)
que não há que se falar em ato ilícito nem falha na prestação dos serviços;
g)
que não há que se falar em restituição em dobro dos valores, pois não houve comprovação de má-fé;
h)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
i)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
j)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

O 2º recorrente (
ELIANE CÂNDIDO DA SILVA
) interpôs recurso inominado (ID. 1726945), sustentando em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que tentou incansáveis vezes resolver a controvérsia;
d)
que o quantum fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$10.000,00, em razão de todo o transtorno suportado;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados totalmente procedentes.

Defiro a 2ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 1726945).

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela 1ª recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve cobranças indevidas nas cobranças mensais, e em caso positivo, se tal situação enseja a restituição em dobro dos valores e danos morais.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à 1ª recorrente, pois, ao meu alvitre, ocorreram cobranças indevidas, ao passo que foram cobrados valores referentes a serviços que a 1ª recorrente não se incubiu do ônus de comprovar que houve contratação por parte da 2ª recorrente, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado, eis que se trata de serviço não contratado e não usufruído pela 2ª recorrente.

Os serviços de interatividade mencionados pela 1ª recorrente não estão contemplados no plano de telefonia contratado, onerando, assim, o consumidor e configurando falha na prestação dos serviços.

Por conseguinte, em relação a tais cobranças, deve ser mantida a sentença para que a recorrente restitua em dobro o valor indevidamente pago pelo consumidor, pois apesar do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ter
firmado entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
[1]
, no caso dos autos, o exame volitivo sobre a má-fé, no ato de cobrança, deverá ser substituído pela violação da boa-fé objetiva.

Assim,
como o consumidor diligenciou acerca das cobranças indevidas, mas não logrou êxito na solução do impasse, tenho como reconhecidas as cobranças indevidas,
aplica-se a regra do
art. 42, parágrafo único, do CDC
[2]
.

Quanto ao dano moral
[3]
, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
[4]
, contudo, além das questões envolvendo o descumprimento contratual, a situação vivenciada pela 2ª recorrente caracteriza situação excepcional apta a ensejar os danos morais.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como razoável e proporcional ao abalo sofrido, minorar o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos danos morais da 2ª recorrente, tenho como prejudicado, pelas razões supramencionadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
ELIANE CANDIDO DA SILVA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas e honorários advocatícios para a 1ª recorrente, vez que restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

Condeno a 2º recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, pois a parte está amparada pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

[1]

(AgRg no AREsp 664.888/RS , Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/03/2016)

[2]
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
(original sem destaque)

[3]
RECURSO INOMINADO. REVISTA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Narra a autora que, após transcorrido o período da assinatura da Revista Exame, a requerida renovou automaticamente sem a sua anuência. Objetiva, assim, o cancelamento da assinatura, a restituição do valor cobrado, na forma do artigo 42, § único, do CDC, bem como a reparação pelo dano moral. Devolução em dobro do valor cobrado que é capaz, no caso concreto, de bem reparar o consumidor e deve ficar limitado aos valores efetivamente pagos.
Conduta abusiva adotada pela ré, quando debitou valores relativos à renovação da assinatura, sem a anuência da consumidora. A requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a concordância da autora, a teor do disposto no artigo 333, inciso II, do CPC. Quantum indenizatório que comporta redução para R$2.000,00, uma vez que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados ao caso, evitando-se assim o enriquecimento ilícito.
[...]

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005023437, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 28/01/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005023437 RS, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 28/01/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2015) (original sem destaque)

[4]
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$4.000,00. MINORAR PARA R$2.000,00. RECURSO DA 1ª RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA 2ª RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.